Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735074-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda Embargado: Wilson da Silva Nunes Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda (Id. 25972004) contra o acórdão (Id. 25745790) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator